Tribunal: TJMT
Processo: 0046810-94.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046810-94.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), YGOR LOPES AMORIM - CPF: 044.442.901-88 (APELANTE), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
OPERAÇÃO CAPTARE
. NÚCLEO ORGANIZADO PARA O “TRÁFICO FORMIGUINHA”. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta

contra sentença proferida pela 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,
que condenou o réu à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (associação para o tráfico). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade das interceptações telefônicas e de suas prorrogações; (
ii
) analisar
se há
nulidade da sentença por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa; (
iii
) examinar a suficiência das provas para a condenação por associação para o tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interceptação telefônica foi regularmente autorizada com base em prévia investigação, que demonstrou a presença dos requisitos legais exigidos pela Lei no 9.296/1996, como indícios razoáveis de autoria e a imprescindibilidade da medida.

As sucessivas prorrogações das interceptações foram fundamentadas com base na complexidade da investigação e na necessidade de continuidade da colheita de provas, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 661 da Repercussão Geral do STF.

A alegação de nulidade da sentença por ausência de contraditório foi afastada, pois o conteúdo das interceptações ficou integralmente acessível à defesa, e os principais trechos foram transcritos na denúncia, permitindo o exercício pleno
do contraditório e
da ampla defesa.

Foi reconhecida, a partir das provas técnicas e testemunhais, a identidade do apelante como usuário do terminal telefônico interceptado, confirmada por diálogos em que se identifica por nome, menciona seu filho e outras informações pessoais.

A análise do conteúdo das conversas interceptadas revelou vínculo estável e permanente do apelante com outros indivíduos envolvidos na traficância, evidenciando divisão de tarefas, fornecimento e compartilhamento de drogas e estrutura mínima de cooperação.

A prova da associação criminosa não exige a identificação de todos os integrantes nem a apreensão de drogas, sendo suficiente a demonstração do ânimo associativo duradouro voltado à prática do tráfico, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Depoimentos de policiais que participaram da investigação confirmam o vínculo do apelante com outros membros do grupo, sendo reconhecido o valor probatório desses relatos quando coerentes com o conjunto de provas, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interceptação telefônica é válida quando precedida de investigação formal que demonstre indícios de autoria e necessidade da medida, ainda que iniciada por denúncia anônima.

São lícitas as sucessivas renovações da interceptação telefônica quando fundamentadas na complexidade da investigação e na continuidade da atividade criminosa.

Não há nulidade
processual
por

ausência de degravação integral dos áudios interceptados, desde que os trechos relevantes estejam transcritos e o conteúdo completo acessível à defesa.

A configuração do crime de associação para o tráfico prescinde de flagrante ou apreensão de drogas, exigindo apenas a comprovação de vínculo estável e permanente entre os envolvidos
,
com o fim de praticar o tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XII e LV; Lei no 11.343/2006, art. 35, caput; Lei no 9.296/1996,
arts
. 2o e 5o; CPP,
arts
. 155 e 400.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 176627/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24.06.2024.

STF, HC 119770/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08.04.2014.

STJ, REsp 1.875.282/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
24.08.2021.

STJ, HC 408756/PR, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 15.02.2022,
DJe
24.02.2022.

STJ,
AgRg
no HC 899936/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.04.2024.

STJ,
AgRg
no REsp 2107535/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 29.04.2024.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.014.982/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 03.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Y
gor
L
opes
A
morim

contra sentença proferida pelo
Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em preliminar, a nulidade das interceptações telefônicas e de todas as provas delas derivadas
;
ausência de fundamentação concreta e individualizada nas decisões judiciais que autorizaram a medida
;
ilegalidade das prorrogações sucessivas
;
violação ao contraditório e à ampla defesa. No mérito, requer a absolvição do apelante com fundamento nos incisos V e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

As
contrarrazões
são
pelo desprovimento do recurso,
sustentando legalidade das
interceptações telefônicas
e
provas suficientes da reunião dos acusados, de forma estável e permanente, com o fim de praticarem o tráfico de drogas.

A Procuradoria de Justiça, em parecer emitido pela Procuradora de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque

Peixoto
,
é

pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos
de admissibilidade, dele conheço.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ygor Lopes Amorim
contra sentença proferida pelo
Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Consta na denúncia que, entre os meses de julho e outubro do ano de 2018, na cidade de Cuiabá/MT, predominantemente na região dos bairros CPA III, Novo Mato Grosso e Dr. Fábio, o apelante e demais denunciados, processados na Ação Penal n° 46788-36.2018.811.0042 - Cód. 562970, associaram-se
com o fim específico de praticar reiteradamente o tráfico de drogas.

Segundo a acusação, o Inquérito Policial n° 457/2018/DRE, denominado
Operação
Captare
, foi instaurado com o objetivo de investigar indivíduos que, associados, perpetravam ações criminosas voltadas para a prática do tráfico de drogas. Os denunciados eram organizados em cinco grupos, sendo o Núcleo 05, do qual o apelante fazia parte, formado por indivíduos responsáveis pela venda direta ao usuário final, na modalidade conhecida como "tráfico formiguinha", caracterizada pela comercialização em pequena escala no ambiente doméstico.

Durante a deflagração da
Operação
Captare
, no cumprimento do mandado de busca e apreensão nos endereços do apelante, foram apreendidos aproximadamente 183g de cocaína, que foi objeto de apuração na ação penal no 425-54.2019.811.0042 – Cód. 556504, resultando em condenação pelo crime de tráfico de drogas.

No contexto do Fato 01 - Núcleo 05, a acusação destacou que os áudios interceptados revelaram a existência de uma ampla rede de comercialização de entorpecentes. Os indivíduos, majoritariamente concentrados em uma mesma região (bairros CPA III, Novo Mato Grosso e Dr. Fábio), compartilhavam clientes, prestavam auxílio mútuo e dividiam estoques de drogas, garantindo que, sempre que um deles fosse procurado por usuários, a venda pudesse ser efetivada de forma contínua e estruturada.

Em relação ao apelante, a denúncia apontou conversas interceptadas entre ele e os denunciados Roger e Edmilson, que evidenciaram seu envolvimento e participação nas atividades relacionadas ao tráfico de drogas. Foram relacionados à peça acusatória alguns áudios captados durante a interceptação que revelaram a atuação do apelante com os demais denunciados na venda e distribuição de drogas na capital.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia para condenar o apelante pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, fixando a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, tornando-a definitiva ante a ausência de circunstâncias modificadoras. Estabeleceu o regime inicial aberto para cumprimento da pena e substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a defesa suscita preliminarmente: a) nulidade das provas oriundas da interceptação telefônica, alegando que foram derivadas de provas ilícitas, consubstanciadas no acesso ilegal feito pelos investigadores no aparelho celular pertencente à pessoa de Michel Nunes; b) nulidade das interceptações telefônicas em virtude das sucessivas prorrogações, sem fundamentações idôneas. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas.

Feitas as considerações, passo à análise das preliminares.

I
I.

VOTO (PRELIMINAR DE
NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
)

O apelante sustenta que as decisões que autorizaram a interceptação telefônica e suas sucessivas prorrogações carecem de fundamentação idônea, concreta e individualizada, como exige o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 2o da Lei no 9.296/1996.

A preliminar não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a interceptação telefônica constitui medida excepcional de produção probatória, autorizada pela Constituição Federal em seu art. 5o, XII, e regulamentada pela Lei no 9.296/1996, que estabelece requisitos específicos pa
ra sua implementação.

No caso em análise, ao contrário do que alega a defesa, observa-se que a autorização judicial para a interceptação telefônica foi precedida de rigorosa investigação preliminar, devidamente consubstanciada no Relatório no 062/2018/DRE (ID
.
268655427). Tal documento demonstrou, de forma clara e objetiva, a presença de indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal punida com reclusão, bem como a imprescindibilidade da
medida para a obtenção da prova — requisitos expressamente exigidos pelo art. 2o da referida lei.

O relatório em questão evidencia que a solicitação da interceptação se baseou em informações colhidas por meio de diversas técnicas investigativas, tais como: consultas a bancos de dados, diligências de campo e procedimentos de inteligência policial, incluindo vigilância tática (fixa e móvel), consultas heurísticas, uso de meios eletrônicos, entrevistas, reconhecimentos, observações, memorização e descrição de alvos, entre outras.

A Ordem de Serviço no 05/2018/DRE/GAB (ID
.
268655427) tinha como escopo a identificação de potenciais fornecedores de entorpecentes na região de Cuiabá. Para tanto, os investigadores iniciaram os trabalhos com a análise de dados da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, relacionados a apreensões de drogas realizadas no segundo semestre de 2017, o que revela o grau de profundidade e seriedade do trabalho investigativo prévio.

O relatório em questão expõe, de forma minuciosa, não apenas a linha do tempo dos acontecimentos que antecederam o pedido de interceptação telefônica, como também os métodos empregados para a coleta de informações e a identificação dos envolvidos. A clareza na exposição dos fatos e a consistência da ordem cronológica das diligências evidenciam, de modo inequívoco, a legalidade e a adequada fundamentação da medida judicial requerida.

Ademais, visando afastar qualquer alegação de ilicitude decorrente da forma como se iniciaram as investigações, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o início do procedimento investigativo por meio de denúncia anônima não compromete a validade dos atos subsequentes, desde que haja a devida realização de diligências preliminares que esgotem os meios disponíveis para a produção de provas
,
como ocorreu no caso concreto.

A exemplo
, cito
o julgado
a seguir
:

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que
embora as investigações tenham se iniciado por meio de denúncia anônima, houve a realização de diligências prévias, sendo exauridos os meios para a produção de provas antes que fosse solicitada a quebra dos sigilos de dados telefônicos, segundo consignou o Tribunal de origem, o que afasta a ocorrência de nulidade
(REsp n. 1.875.282/PR,
Sexta
Turma
,

Rela
. Mina.
Laurita Vaz,

DJe
de 24/8/2021).

No que se refere às sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas, dispõe o artigo 5o da Lei no 9.296/1996 que o prazo inicial de 15 (quinze) dias poderá ser renovado por igual período, desde que demonstrada, de forma fundamentada, a indispensabilidade do meio de prova para o deslinde da investigação.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
,
no julgamento do Tema de Repercussão Geral n° 661
,
fixou a seguinte tese:

São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2o da Lei no 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que é
admissível a prorrogação do prazo de autorização para a interceptação telefônica por períodos sucessivos quando a intensidade e a complexidade das condutas delitivas investigadas assim o demandarem.
(STF - HC: 119770 BA, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 08/04/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-098 DIVULG 22-05-2014 PUBLIC 23-05-2014).

Em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, este Egrégio Tribunal de Justiça também tem reconhecido a legalidade das interceptações prorrogadas em casos complexos. Como exemplo, citam-se os seguintes julgados:

(...) Justificado o pedido de interceptações telefônicas, o qual não se originou somente em denúncias anônimas, pois a medida se tornou imprescindível após complexo trabalho investigativo, decorrente de campanas e outras diligências que subsidiaram a medida. O encontro fortuito de novas práticas ilícitas caracteriza o fenômeno da serendipidade, e, nesses casos, não há nenhuma ilegalidade na continuação das investigações contra novos alvos por prorrogação da decisão judicial anteriormente deferida, de modo que descabe falar em ausência de motivação das decisões que autorizaram as prorrogações. O crime de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo são considerados de natureza permanente, e sua consumação, bem como o estado de flagrância se prolongam no tempo, o que justifica a entrada dos agentes estatais no domicílio alheio, e, sobretudo, quando os indícios da prática delitiva decorrem de serviços de monitoramento do imóvel, subsidiado por conteúdo de interceptações telefônicas, e, consequentemente, o princípio da inviolabilidade do domicílio – que não é absoluto – fica mitigado, como autoriza o próprio artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
(...) Inexistindo
provas suficientes para acreditar que os apelados estavam associados com vínculo estável e permanente, com caráter de sociedade para o exercício da traficância, não tem cabimento a pretendida condenação pelo tipo penal do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, lembrando que a mera interceptação de dois diálogos, durante quase sete meses de investigações apenas reforça o mero concurso eventual. (...) (N.U 0024536-73.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 30/10/2024);

(...) Não se revela nulidade a inquinar as interceptações telefônicas se, da análise da decisão que decretou a medida, a par do inequívoco respeito ao dever de fundamentação [art. 93, IX, CF/88], extrai-se que aludido meio de prova se fazia de todo imprescindível [art. 2o, Lei n. 9.296/96], haja vista cuidar-se de crime de tráfico de entorpecentes perpetrado por associação criminosa em municípios diversos e distantes, logística a dar conta, não só dos inequívocos indícios de autoria, senão que aludido meio de prova – subsidiário, por excelência – consubstanciava o único posto à disposição das autoridades para o efetivo descortino da atividade delitiva, mormente quando esta não possua ares de ineditismo. (...) (N.U 0005000-11.2008.8.11.0004, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/02/2017,
Publicado
no DJE
29/05/2017
).

Resta evidente que as interceptações telefônicas realizadas no presente caso foram devidamente autorizadas e fundamentadas, em estrita observância aos requisitos legais e constitucionais. A alegação do apelante de ausência de fundamentação idônea não encontra respaldo nos autos, uma vez que todas as decisões judiciais foram precedidas de minuciosa investigação e embasadas em elementos concretos que demonstravam a necessidade e a imprescindibilidade da medida.

Quanto à alegação de
acesso
indevido a dados de aparelhos celulares, observa-se que não há qualquer comprovação nos autos de que
tal
tenha ocorrido sem a devida autorização judicial. Ao contrário, eventual
consulta
aos dados armazenados decorreu de mandado de busca e apreensão regularmente expedido, situação que, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, não configura violação à inviolabilidade das comunicações, nos termos do artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal:

(...) Não ofende a inviolabilidade das comunicações telefônicas, insculpida no art. 5o, XII, da Constituição Federal, o acesso aos dados armazenados no aparelho celular objeto de diligência de busca e apreensão autorizada judicialmente. (
STe
F - HC: 176627 PE, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/06/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024).

Portanto, não há que se falar em nulidade das interceptações telefônicas ou das provas delas derivadas, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada pelo apelante.

É como voto.

III
.
VOTO

(PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR UTILIZAÇÃO DE PROVAS NÃO SUBMETIDAS AO CONTRADITÓRIO
)

O apelante sustenta que a sentença violou o princípio do contraditório ao fundamentar-se em diálogos extraídos de mídias digitais que, embora anexadas aos autos em DVD, não foram transcritas nos relatórios policiais ou na denúncia, tampouco foram objeto de análise na instrução processual ou do debate nas alegações finais.

Tal alegação também não merece acolhimento.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a degravação integral dos diálogos interceptados:

(...) Quanto às interceptações telefônicas, cumpre observar que a Lei 9.296/96 não exige transcrição integral. Assim, conforme já assentado pelo Plenário do STF (HC 91.207-MC/RJ, DJ 21/09/2007), suficiente a transcrição e a juntada dos trechos que lastrearam a denúncia, tal qual procedido na hipótese sob exame. Além disso, consignado na sentença que os advogados tiveram livre acesso às respectivas mídias (fl. 988). E o entendimento predominante ‘é no sentido da desnecessidade de transcrição integral do conteúdo da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados. Precedentes do STJ e do STF. (...) (STF - RHC: 251922 SP, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 06/02/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 07/02/2025 PUBLIC 10/02/2025);

(...)
5. O STF e o STJ já decidiram que não é necessária a transcrição do conteúdo integral de conversas telefônicas interceptadas com autorização judicial, cabendo à defesa, se assim desejar, o acesso ao restante das gravações. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 694410 RS 2021/0299298-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2022)
.

No caso em apreço, consta nos autos a devida certificação de que o acesso às mídias relativas à quebra do sigilo telefônico, autorizada por medida cautelar, poderia ser realizado por meio de link disponibilizado na
plataforma digital 'OneDrive', utilizada para disponibilização segura dos arquivos à
ambas as
partes
, mediante solicitação
des
tas
junto à Secretaria da Vara. Tal providência assegurou à defesa o pleno acesso ao conteúdo integral das interceptações.

Ademais, os principais diálogos que fundamentaram a denúncia foram regularmente transcritos na peça acusatória, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ressalte-se que o fato de o magistrado ter analisado outros diálogos constantes das mídias, além daqueles expressamente transcritos na denúncia, não configura violação ao contraditório, uma vez que todo o material probatório permaneceu à disposição da defesa.

Cumpre destacar, ainda, que a Lei no 9.296/1996
,
não exige a degravação integral dos áudios captados, sendo suficiente a transcrição dos trechos considerados relevantes para
o deslinde
. As interceptações telefônicas, por sua natureza, enquadram-se na exceção legal prevista no
caput
do art. 155 do Código de Processo Penal, que admite ao juiz fundamentar sua decisão com base em elementos informativos colhidos durante a investigação, desde que se trate de provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Importa frisar, por fim, que o contraditório, no caso das interceptações telefônicas, é diferido ou postergado, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. A defesa, portanto, tem assegurada a oportunidade de impugnar, no curso da ação penal, o conteúdo das gravações e a pertinência da sua relação com os fatos apurados, conforme exemplifica o julgado a seguir:

III
. Embora a defesa do paciente tenha tido acesso integral à prova referente ao monitoramento telefônico e de dados, não apontou ou demonstrou, concretamente, a existência de qualquer período de interceptação que eventualmente estivesse a descoberto da respectiva decisão judicial de autorização. De igual modo, não comprovou que a condenação do paciente haja sido eventualmente lastreada em interceptação realizada sem a devida autorização judicial.

IV. Eventual existência de vício ou de nulidade existente em processo diverso do que é objeto deste writ, sem demonstração concreta da existência de qualquer consequência quanto aos fatos narrados na denúncia, não implica nulidade da prova do presente feito.

V. O legislador ordinário, buscando dar maior efetividade às garantias constitucionais previstas para os acusados em processo penal, estabeleceu, expressamente, a vedação à condenação baseada exclusivamente em elementos de informação produzidos no inquérito policial, consoante o disposto no art.
155
, caput, do
CPP
.

VI. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa), sendo certo que o juiz pode deles se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo. Ficam ressalvadas, no entanto, as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. As interceptações telefônicas enquadram-se na exceção legal que autoriza o juiz a condenar com base em elementos informativos colhidos na investigação.

VII
. Na hipótese dos autos, existiu o contraditório diferido, também chamado de postergado, único possível de ser realizado quando se trata de interceptação telefônica. Com efeito, o exercício do contraditório sobre os elementos de informação obtidos em razão de interceptação telefônica judicialmente autorizada é diferido para a ação penal porventura deflagrada, já que a sua natureza não é compatível com o prévio conhecimento do agente que é alvo da medida.

VIII
. A defesa teve condições de conhecer o conteúdo das interceptações telefônicas que deram lastro à
condenação?
e sobre ele se
manifestar?
,
antes mesmo da apresentação das alegações finais, a afastar, por conseguinte, qualquer alegação de nulidade por afronta ao princípio do contraditório. Vale dizer, embora a condenação do paciente haja sido lastreada em elementos de informação obtidos por meio das interceptações telefônicas autorizadas no curso do inquérito policial, não há dúvidas de que o conteúdo das interceptações foi anexado aos autos e, portanto, disponibilizado às partes para que, querendo, pudesse impugná-lo e sobre ele exercer o contraditório. (STJ - HC: 408756 PR 2017/0176145-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022).

Ademais, a defesa não demonstrou concretamente qualquer prejuízo decorrente da utilização dos diálogos interceptados, limitando-se a alegações genéricas de violação ao contraditório. O apelante não apontou especificamente quais diálogos teriam sido utilizados na sentença sem sua prévia ciência ou possibilidade de manifestação, o que reforça o caráter genérico da alegação defensiva
, não
havendo
nulidade da sentença por
tal arguição

Rejeito, assim, a
preliminar suscitada.

É como voto.

Superadas
questões
preliminares, passo à
análise
do mérito.

IV. VOTO (MÉRITO)

No mérito, o apelante requer sua absolvição
por
insuficiência de provas.

Entretanto, razão não assiste à defesa.

Conforme
já
relatado, o
presente
recurso
origina-se da
Operação
Captare
, deflagrada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes de Cuiabá, que investigou uma complexa rede de tráfico de drogas estruturada em cinco núcleos distintos. O apelante foi denunciado como integrante do denominado Núcleo 05, caracterizado pela prática do chamado "tráfico formiguinha", ou seja, a venda direta de entorpecentes aos usuários finais.

Segundo a acusação, os integrantes deste núcleo, concentrados predominantemente nos bairros CPA III, Novo Mato Grosso e Dr. Fábio, compartilhavam clientes, prestavam auxílio mútuo e dividiam estoques de drogas, garantindo que, sempre que um deles fosse procurado por usuários, a venda pudesse ser efetivada de forma contínua e estruturada.

O crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006, exige para sua configuração a comprovação inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre duas ou mais pessoas com o específico fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas.

No caso em julgamento, primeiramente,
cumpre analisar a alegação defensiva de que o apelante não seria o usuário do terminal telefônico interceptado, identificado pelo IMEI no 353.117.094.689.380
.

Após minuciosa análise dos
relatórios e
áudios captados durante as interceptações telefônicas, verific
a-se
que existem elementos robustos que comprovam, de forma inequívoca, que o apelante era o efetivo usuário do aparelho celular monitorado.

Destaco, em especial, os seguintes diálogos
:

Áudio no 27738376.WAV (28/09/2018):

Ygor: E aí (...)

Interlocutor: E aí. Quem é?

Ygor: Ygor! (...)
tá
por onde?

(...)

Áudio no 27739021.WAV (28/09/2018):

Interlocutora: Oi.

Ygor: E aí Laís. É Ygor!

(...)

Áudio no 27777147.WAV (30/09/2018):

Interlocutor: Igor?

Ygor: Oi

Interlocutor: Ygor, vou deixar a chave na caixinha
o correio lá que
tá
escrito o nome Lino
.

Neste último áudio, há menção expressa ao nome do genitor do apelante
(Lino
Dias de Amorim
), conforme consta na certidão de nascimento juntada aos autos
(
ID.

80202595, pág. 104)
.

Ademais, no áudio no 27579436.WAV, o interlocutor menciona ter um filho chamado "Benjamim", nome que coincide com o do filho do apelante, conforme certidão de nascimento acostada aos autos
(
ID
. 80202595, pág.
104 e

105).

Tais elementos, somados às conclusões dos investigadores que participaram da operação, formam um conjunto probatório sólido e coerente que não deixa margem para dúvidas quanto à identidade do usuário do terminal telefônico interceptado.

Superada a questão da identificação do apelante,
como usuário da linha telefônica monitorada,
passo a analisar se há nos autos elementos suficientes para comprovar o vínculo associativo estável e permanente para a prática do tráfico de drogas.

O conjunto probatório revela que o apelante mantinha relações estáveis com diversos outros indivíduos para a prática do tráfico de drogas, notadamente com Roger Lucas Cardoso Rocha, Edmilson Oliveira da Silva (vulgo "Sassá"), Felipe da Costa Miranda (vulgo "Neto"), além de outros indivíduos identificados nos áudios como "Paulo", "Bumbum" e "João Vitor".

Os diálogos interceptados demonstram, de forma cristalina, a existência de uma estrutura organizada para a comercialização de entorpecentes, com divisão de tarefas, compartilhamento de clientes e fornecimento mútuo de drogas.
Cito, para ilustrar a estrutura organizada, alguns trechos das conversas interceptadas (
ID. 268655427
)
:

Áudio no 26369685.WAV (16/07/2018) - Diálogo entre Ygor e Roger Lucas
:

Roger Lucas: Ah é um "
braw
", um pedacinho, um chipinho

(...)

Roger Lucas: Mas é do "marreta", diz que
do marreta
,
do marreta
que mais existe no mundo

Ygor: Mas cadê?

Roger Lucas:
Tá
aqui no meu bolso

Ygor:
Vish
, pode crer então

Roger Lucas:
Oush
, chegar uma moto aqui eu levo pro senhor ai

Áudio no 26613591.WAV (29/07/2018) - Diálogo entre Ygor e Roger Lucas
:

Ygor: Só se mesmo cantar algum
corrinho

ai
, manda ai, precisando.

Roger Lucas: Não entendeu.

Ygor:
Tô
na ativa aqui, se cantar algum
corrinho

ai
, manda ai,
tô
precisando.

Áudio no 27128307.WAV (25/08/2018) - Diálogo entre Ygor e uma mulher não identificada
:

Mulher: Não
tá
na ativa ainda?

Ygor: Não
tô
, não vendo droga de manhã, só SASSA que vende de manhã, liga para SASSA, ele vende.

Áudio no 27722692.WAV (27/09/2018) - Diálogo entre Ygor e Christian Bruno
:

Christian Bruno:
Cê
tem pó ainda
pra
vender?

Ygor: Não tenho, peguei uma cabeça com Bumbum
pra

mim
cheirar aqui (...)

Ygor: Liga pra João Vitor, João Vitor que ficou com meu pó.

Áudio no 27536120.WAV (16/09/2018) - Diálogo entre Ygor e um interlocutor não identificado
:

Interlocutor: Roubaram o flagrante de novo.

Ygor: Foi eu que peguei,
pôh
.

Interlocutor: Você pegou?

Ygor: Peguei, soltei
pro

cê
cinco (...)

Interlocutor:
Tô
precisando pagar a droga.

Áudio no 27871465.WAV (06/10/2018) - Diálogo entre Ygor e um interlocutor
:

Interlocutor:
Deixa eu
falar
pro

cê
, aquele lá que você passou lá,
tá
sem gosto, fraquíssimo, velho (...)

Ygor: Será? É da mesma de sempre!

Áudio no 28163773.WAV (31/10/2018) - Diálogo entre Ygor e um interlocutor
:

Interlocutor: Meu irmão, mas
nós vende
droga! Tem que mexer o doce. Vamos, doutor!

(...)

Interlocutor: Cola logo na Loira, cara. Vamos mexer logo o doce, aquele trem demora
pra
secar,
véi
. Senão, não vai ter pó
pra
trabalhar hoje, eu
to
avisando!

Estes diálogos, somados aos demais elementos probatórios colhidos durante a investigação, evidenciam que o apelante não atuava de forma isolada, mas sim como parte de uma estrutura organizada, com divisão de tarefas e funções específicas, compartilhamento de clientes e fornecimento mútuo de drogas.

A estabilidade e permanência do vínculo associativo ficam demonstradas pela continuidade das comunicações ao longo de vários meses (julho a outubro de 2018), bem como pelas referências a transações anteriores e futuras, indicando uma relação duradoura entre os envolvidos.

Importante destacar que
a
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
dispõe que

o crime de associação para o tráfico exige um vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros.

(STJ -
A
gRg

no HC: 899936 SP 2024/0096455-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
D
Je

16/04/2024)
.

No caso em tela, todos esses elementos estão presentes e comprovados de forma robusta pelo conjunto probatório
produzido
.

Cumpre ressaltar, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
que
é possível a condenação pelo crime de associação para o tráfico mesmo que não tenham sido identificados todos os integrantes do gru
po criminoso.

Nesse sentido:

Para condenar o réu pelo crime de organização cri
minosa (art.
2o
da Lei n
.
12.850
/2013), não é
necessário que os demais agentes do grupo criminoso componham a mesma relação processual penal, nem mesmo que eles hajam sido identificados de imediato.
Precedentes
. (S
TJ -
AgRg
no REsp: 2107535 RS 2023/0399312-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024).

Assim, ainda que alguns dos indivíduos mencionados nos diálogos interceptados (como "Paulo", "Bumbum" e "João Vitor") não tenham sido formalmente identificados ou processados, tal circunstância não impede o reconhecimento do crime de associação para o tráfico, uma vez que restou comprovado que o apelante atuava de forma coordenada e estável com outras pessoas para a prática do tráfico de drogas.

Os depoimentos dos policiais que participaram da investigação, notadamente dos Investigadores Massau Leandro dos Santos e Alexandro Silva de Carvalho, corroboram as conclusões extraídas das interceptações telefônicas.

O Investigador
M
assau
L
eandro dos
S
antos
afirmou categoricamente que o apelante mantinha vínculos com Felipe Neto, Roger Lucas, Edmilson e Gilmar de Almeida, e que, segundo os áudios interceptados, Edmilson ora comprava drogas de Diego Gonzaga, ora de Ygor Lopes, justificando que sua "boca" não podia ficar sem droga
.
Conforme trecho que cito (
ID.
268655440
)
:

(...) O senhor participou dessa investigação denominada “Operação
Captare
”?
Sim (...) no serviço de inteligência (...).
Como vocês chegaram (...) no início para apurar essa Operação
Captare
, foi uma denúncia? Como que foi isso aí?
(...) o doutor Marcelo abriu uma portaria para investigar possíveis fornecedores de droga na região de Cuiabá (...) aí foi checado o Felipe Neto, o principal era o Felipe Neto (...) tinha o Jefferson, o Gilberto (...) o Gilmar ele é diretamente ligado com Edmilson
e também
com Lucas Alexandre, o Edmilson funcionava como um disk droga e quem ia entrar a droga era o Lucas Alexandre ou o Gilmar de Almeida.
E como vocês chegaram até ele
? Através do Neto, Felipe Neto, que é ligado com Roger Lucas, que foi preso em Dom Aquino, com
Ygor Lopes
, eles gostam muito de conversar pessoalmente, num dos áudios, o Ygor pergunta para o Jorge: ‘Você falou com Neto, Neto quer falar com você (?)’, ‘ele acabou de passar aqui em casa, nós já conversamos’ (...).
Falando em Ygor, vocês identificaram o envolvimento dele em venda de entorpecente?
O Ygor, segundo áudios entre Ygor e Edmilson, o
Edmilson ora pegava droga com o Diego Gonzaga, ora pegava a droga com Ygor Lopes
e a justificativa do Edmilson era porque a ‘boca’ dele não podia ficar parada, sem droga, isso em áudios.
Então eles se ajudavam? Um ajudava o outro?
Não,
ele comprava droga, o Edmilson comprava droga tanto do Diego Gonzaga como do Ygor
(...). [
dialogo
com Roger Lucas] eles conversando, o Ygor (...) como ele
tá
na ativa e o Roger, ele
tá
bombando lá na venda, ele fala assim: ‘assim que aparecer aí passa pra mim, porque eu
tô
precisando’, tem esse áudio sim.
Então, vocês identificaram o contato dele [Ygor] com Edmilson, com Roger?
Com Edmilson, com Roger, com Neto, com Gilmar de Almeida.
O senhor está seguro de que essa pessoa que está interceptada por essa interceptação telefônica é realmente o acusado Ygor, que está aqui presente hoje?
Eu não
conheço ele
pessoalmente, doutor, mas o pessoal de campo certificou, disse que era ele.
O senhor sabe como foi feito isso?
Não, o pessoal de campo que faz (...).
Perguntas da defesa de Ygor – O senhor monitorando apenas e exclusivamente as interceptações telefônicas (...) o senhor chegou alguma vez a captar (...) compreender (...) ouvir diretamente, Ygor com qualquer cliente, usuário comprador de sua droga?
Com usuário não, senhor (...) a investigação indica que a distribuidora do Ygor era apenas de fachada (...) em um dos áudios Edmilson fala para Lucas Alexandre, que é o vulgo ‘Tamba’, ficar na distribuidora do Ygor, até o Ygor fechar.
Essa distribuidora do Ygor a que o senhor se refere é a mesma distribuidora chamada Gordão?
Desse nome eu não me lembro (...) é uma distribuidora que fica perto do Amarelinho (...) isso eu me lembro, agora por esse nome ‘Do Gordão’ não me recordo (...).
Essa distribuidora (...) por acaso seria a PH?
Não tenho essa informação (...).
O que levou acreditar que, primeiro, fosse Ygor de fato estivesse ao telefone? Ele falou o nome?
Sim.
Foi tratado pelo nome de Ygor?
Sim.
Foi tratado pela alcunha de ‘Gordo’ ou ‘Gordão’?
Sim.
O senhor se recorda que tipo de áudio foi esse, especificamente, que vincula Ygor, Gordo ou Gordão ou por outra, que vincula quem estava usando aquele telefone ao comércio de entorpecente, o senhor se recorda?
Esses diálogos e essas transcrições estão todas nos autos (...) são diálogos entre o Ygor, Roger Lucas e o Neto e o Edmilson, que se trata de drogas (...) eles falam de droga.
Ygor fala de droga
? Sim, fala nos áudios de droga
(...
)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que os depoimentos de policiais possuem valor probante, especialmente quando coerentes com os demais elementos dos autos e ausente qualquer indício de má-fé ou interesse pessoal:

(...)
e
sta

Corte possui firme entendimento no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie (
AgRg no AREsp 1997048/ES
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022,
D
Je

21/02/2022) (
AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG
, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022,
D
Je

de 6/5/2022)
(STJ -
A
gRg

no HC: 908220 SP 2024/0143310-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
D
Je

18/11/2024).

A alegação de ausência de flagrante, apreensão de entorpecentes ou testemunho de usuários não prospera, considerando tratar-se de crime de natureza formal, cuja configuração prescinde desses elementos. É suficiente a demonstração do vínculo associativo com o fim específico de fomentar a atividade criminosa.

O acervo probatório é consistente, amparando-se nas interceptações telefônicas, nos depoimentos dos policiais envolvidos na investigação e nas demais provas colhidas durante a instrução processual.

Nesse sentido, o Enunciado no 5 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal é claro ao afirmar que
para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
.

No caso concreto, as provas produzidas durante a instrução confirmam, de forma inequívoca, a existência de vínculo associativo estável e permanente entre o apelante e os demais envolvidos, com o propósito específico de praticar o tráfico ilícito de entorpecentes.

Portanto, estando comprovado que os envolvidos atuavam com dolo específico voltado à prática do tráfico de drogas, requisito essencial à caracterização do crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/06, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025